Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701554-45.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. A Corte Suprema submeteu as questões dispostas no presente processo à sistemática da repercussão geral e o devolveu ao Tribunal de origem (ID 15608325) por entender que a matéria versada no presente feito não tem repercussão geral (ARE 792.107 – Tema 710). Desta forma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF